Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS O FALECIMENTO DA APOSENTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA CURADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GESTORA DA CONTA CORRENTE. DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. CURADORIA DE AUSENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. HERDEIRAS DA SERVIDORA FALECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DE EFETIVO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS CONTROVERTIDAS. RECURSO DO RÉU BRB CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CURADORIA ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso interposto pela Curadoria Especial questiona o conteúdo da sentença recorrida, visando à declaração de nulidade da citação e, no mérito, à reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial formulado contra as herdeiras, argumentando a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil no caso, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se a Instituição Financeira promoveu descontos para amortização/liquidação de empréstimos em conta corrente sobre os depósitos realizados pelo Distrito Federal após o falecimento da ex-servidora pública, verifica-se a existência de pertinência subjetiva do Banco para figurar no polo passivo da demanda, pois o Distrito Federal busca o ressarcimento de tais valores descontados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O art. 257, I, do CPC estabelece, como um dos requisitos da citação por edital, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, dentre as quais se destaca a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando, a teor do que dispõe o art. 256 do referido diploma.
4. Se as inúmeras diligências empreendidas, inclusive nos endereços fornecidos pelas concessionárias de serviços público e pelas operadoras de telefonia, não resultaram em êxito na localização das rés, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
5. À luz do art. 884 do CC, os proventos depositados indevidamente na conta bancária de servidora pública falecida, com ausência de erro pela Administração Pública, devem ser restituídos ao erário por aquele que se apropriou dos respectivos valores.
6. Incontroversa a apropriação de valores depositados na conta de servidora, após seu óbito, por Instituição Financeira para amortização/liquidação de empréstimos. A existência de empréstimo contraído pela servidora falecida não legitima os descontos efetuados, uma vez que esses incidiram sobre patrimônio que não pertencia à correntista, que já era falecida à época do recebimento.
7. Não consta do acervo probatório do processo qualquer documento apto a atestar que os proventos depositados na conta bancária da servidora, após seu falecimento, tenham realmente sido sacados da conta pelas filhas, individual ou conjuntamente, nem de que teriam se beneficiado das quantias levantadas. Desse modo, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do Banco de Brasília S.A. e provido o recurso interposto pela Curadoria Especial para julgar improcedente o pedido inicial formulado contra as herdeiras.